Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÂO. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ESGOTADOS.
1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. Constatado que ainda existem meios para satisfazer o crédito pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.